Tribunal: TJMT
Processo: 1026287-29.2025.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE. ART. 306 DO CTB. LIBERDADE PROVISÓRIA. FIANÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. REDUÇÃO DE VALOR POR MEIO DA PARCIAL CONCESSÃO LIMINAR DO WRIT. INADIMPLEMENTO. NECESSIDADE DE DISPENSA. ORDEM CONCEDIDA NA INTEGRALIDADE.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus impetrado em prol de paciente que, submetido à audiência de custódia após sua prisão em flagrante pela prática, em tese, da infração penal tipificada pelo art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, foi agraciado com a liberdade provisória, condicionada ao pagamento de fiança.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a fixação da fiança no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) é adequada às condições financeiras do paciente, em vista da hipossuficiência arguida pelo d. impetrante.
III. Razões de decidir
3. O instituto da fiança, de natureza cautelar, deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, conforme o art. 326 do Código de Processo Penal, consideradas as condições socioeconômicas do paciente e a gravidade do delito.
4. Embora o paciente tenha alegado hipossuficiência, não foi demonstrada precariedade absoluta a inviabilizar completamente o pagamento do valor arbitrado, razão pela qual, ao se apreciar o pedido liminar nesta ação de habeas corpus, se determinou tão somente a redução do valor.
5. Todavia, transcorridos mais de 15 (quinze) dias desde o recolhimento do paciente ao cárcere, sem que tenha sido adimplido o valor fixado a título de fiança, mesmo após a redução determinada liminarmente por esta eg. Corte de Justiça, revela-se de rigor a exoneração almejada pelo increpado, uma vez que a hipossuficiência financeira não pode dar causa à segregação cautelar, quando ausentes os pressupostos e requisitos da prisão preventiva.
IV. Dispositivo e tese
6. Ordem concedida para dispensar o paciente do pagamento de fiança, com a revogação da decisão liminar outrora proferida, a qual apenas reduziu o valor da fiança.
Tese de julgamento: “Inexistindo qualquer das hipóteses autorizadoras da prisão preventiva, incabível a manutenção do paciente em cárcere tão somente por não conseguir arcar com o pagamento da fiança arbitrada, mesmo após a redução do valor inicialmente fixado”.
_______________
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 326.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 101537/MS, Rel. Min. Marco Aurélio, 11.10.2011.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026287-29.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MARCOS WAGNER SANTANA VAZ - CPF: 580.827.271-87 (ADVOGADO), GILMAR DA SILVA CAMPOS - CPF: 537.533.481-04 (PACIENTE), AO JUIZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DIAMANTINO/MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS WAGNER SANTANA VAZ - CPF: 580.827.271-87 (IMPETRANTE), JUIZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DIAMANTINO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO EM FLAGRANTE. LIBERDADE PROVISÓRIA. FIANÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. REDUÇÃO DE VALOR. INADIMPLEMENTO. NECESSIDADE DE DISPENSA. ORDEM CONCEDIDA.

I. Caso em exame

Habeas corpus
impetrado em prol de paciente que, submetido a audiência de custódia, após sua prisão em flagrante pela prática, em tese, da infração penal tipificada pelo art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, foi agraciado com a liberdade provisória, condicionada ao pagamento de fiança.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a fixação da fiança no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) é adequada às condições financeiras do paciente, em vista da hipossuficiência arguida pelo d. impetrante.

III. Razões de decidir

4. O instituto da fiança, de natureza cautelar, deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, conforme o art. 326 do Código de Processo Penal, consideradas as condições econômicas do paciente e a gravidade do delito.

5. Embora o paciente tenha alegado hipossuficiência, não foi demonstrada precariedade absoluta a inviabilizar completamente o pagamento do valor arbitrado, razão pela qual, ao se apreciar o pedido liminar, se determinou tão somente a redução do valor.

6. Todavia, transcorridos mais de 15 (quinze) dias desde o recolhimento do paciente ao cárcere, sem que tenha sido adimplido o valor fixado a título de fiança, mesmo após a redução determinada por esta eg. Corte de Justiça, revela-se de rigor a exoneração do increpado, uma vez que a hipossuficiência não pode dar causa à segregação cautelar, quando ausentes os pressupostos e requisitos da medida cautelar mais gravosa.

IV. Dispositivo e tese

7.
Ordem concedida para dispensar o paciente do pagamento de fiança, com a ratificação da
decisão liminar outrora proferida.

Tese de julgamento: “
Inexistindo qualquer das hipóteses autorizadoras da prisão preventiva, incabível a manutenção do paciente em cárcere tão somente por não conseguir arcar com o pagamento da fiança arbitrada, mesmo após a redução do valor inicialmente fixado
”.

—

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312 e 326.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 101537/MS, Rel. Min. Marco Aurélio, 11.10.2011.
.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N.
1026287-29.2025.8.11.0000
–
CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE DIAMANTINO

IMPETRANTE:

Dr. MARCOS WAGNER SANTANA VAZ

PACIENTE:

GILMAR DA SILVA CAMPOS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino/MT,
que lhe concedeu a liberdade provisória condicionada ao adimplemento da fiança imposta
, após o cometimento, em tese, da conduta ilícita prevista pelo
art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

O d. impetrante inicia esclarecendo que o paciente foi preso em flagrante delito no dia
03/08/2025
. Em sede de audiência de custódia, teve o recolhimento pré-cautelar homologado e, diante da ausência dos requisitos legais para manutenção da segregação cautelar, foi
agraciado com a liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança
, estabelecida no valor de
R$ 1.000,00
(um mil reais).

Nesse contexto, assevera que o paciente não possui as
condições financeiras
necessárias para quitar o valor fixado, razão pela qual seria medida de rigor a
dispensa

da fiança.

Diante de tais argumentos, o d. impetrante requer a concessão
in limine
da ordem, para o fim de
exonerar o paciente do pagamento da fiança arbitrada
.
No mérito
, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a presente ordem de
habeas corpus
.

O remédio heroico veio instruído com cópia dos autos originários (ID 304967367).

Deferida parcialmente
a liminar pleiteada, exclusivamente com vistas à
redução
do
quantum
fixado pela d. autoridade judiciária (ID 305248879), se requisitaram informações ao d. juízo
a quo
, as quais foram prestadas por meio do ID 306137856.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
concessão parcial da ordem
, ratificando-se a liminar outrora deferida (ID 306775861).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025